Tribunal: TJSP
Processo: 2006734-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006734-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA, RODRIGO CARDOSO GARCIA, PIACENTTE E
FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS e HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, é embargado
ORLANDO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31052
EDEC.No: 2006734-35.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA E OUTROS
EBDO. : ORLANDO VICENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

Os embargantes afirmam, inclusive para fins de
prequestionamento, que acórdão de fls. 737/742 é omisso e
obscuro,
porquanto
ratificou
a
precoce
determinação
judicial de primeira instância, proferida em cerceamento de
defesa, haja vista que não lhes foi dada oportunidade de
demonstração de seus argumentos (oneração ou alienação
imobiliária em fraude de execução). Defendem que, nos
termos da Súmula 375 do STJ ou tese firmada em sede de
recurso repetitivo (Recurso Especial no 956.943-PR), a
obrigação imposta ao credor, ou ao interessado legítimo,
quanto à demonstração de fraude à execução torna necessária
a instauração de dilação probatória. Requerem o acolhimento
dos embargos com efeitos modificativos.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Note-se que o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideração as circunstâncias do presente caso, apresentou
especificamente os fundamentos jurídicos que justificam o
resultado do julgamento.
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado da
decisão
e
não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelos embargantes, o certo é que eles pretendem
rediscutir matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e o
tão só inconformismo dos embargantes com o resultado não
constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator